Tribunal: TJPA
Processo: 0806091-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806091-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JANICE DE SENA GOMES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão interlocutória deferida liminarmente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais, ajuizada por Janice de Sena Gomes Pinheiro em face da agravante, nos seguintes termos:

“Assim, a prescrição do profissional de saúde é suficiente para que a operadora de saúde providencia e forneça o tratamento adequado para a patologia do requerente, estando, portanto preenchidos os requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora, DEFIRO O PEDIDO, para que a parte requerida proceda o custeio do medicamento adequado prescrito pelo profissional da saúde (KISQALI RIBOCICLIBE 200MG). O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente. Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 24 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior. (...)”

Em suas razões (id nº 5562162) afirma ser parte ilegítima para figurar na demanda, defendendo o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9656/1998 e resoluções normativas da ANS, inexistência de ato ilícito, aplicação subsidiária do CDC e exercício regular do direito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Recebida a demanda, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (id nº 6014836).

Sem contrarrazões.

Consta no ID nº 18191982, parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que não se vislumbra hipótese de

a ilegitimidade da UNIMED Belém, tendo em vista que o plano da agravada detém cobertura nacional (ID. 23612922 – autos de primeiro grau).

Dessa feita, deve-se ponderar que o tratamento indicado para a patologia da paciente é a medicação denominada KISQALI (Ribociclibe) - Laudo Médico de id. 23612929 do processo de 1º grau.

Com efeito, não se vislumbra possibilidade de afastamento da responsabilidade solidária entre a UNIMED BELÉM e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, por consistir em grupo/conglomerado econômico, de modo que qualquer uma destas possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da presente demanda, e de quaisquer outras que objetivem assegurar o acesso ao tratamento médico a seus contratantes.

Em linhas jurisprudenciais, o E. STJ detém posicionamento no seguinte sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.377.899/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 11/2/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1545603 SP 2019/0217107-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

De acordo com a súmula 469 do STJ:

Súmula nº 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Dessa feita, não se pode olvidar que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável.

Neste sentido, preceitua o artigo 47 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

No mais, o direito à vida se sobrepõe sobre qualquer cláusula restritiva contida em contrato de adesão.

Registra-se que em consulta à internet verificou-se que o medicamento Ribociclibe (Kisqali) é indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que, em 26 de julho de 2018, publicou a Resolução n. 2024/2018 aprovando a indicação, nos seguintes termos:

"(...) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda
[1]
feira (30/07), mais dois produtos farmacêuticos para comercialização no mercado nacional. Um deles é o medicamento novo Kisqali (succinato de ribociclibe), indicado para uso em combinação com um inibidor de aromatase para o tratamento de câncer de mama localmente avançado ou metastático, em mulheres na pós
[1]
menopausa. O outro é um produto biológico novo, chamado Cinqair (reslizumabe), indicado como terapia adjuvante de manutenção em pacientes adultos com asma eosinofílica grave. (...)”

Dessa feita, pelo conjunto probatório inicial, destacando-se os relatórios médicos, resta evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, sendo certo que a parte Agravada padece de problemas oncológicos e tal situação estampa gravidade e urgência para resguardar seu direito a vida, principalmente dada a gravidade da doença que acomete a agravada, cuja vida deve ser preservada por meio do medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 14/05/2024